Tribunal: TJSP
Processo: 1010910-47.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Plano de saúde – Cobrança – Parcial procedência – Adequação – Manutenção da relação contratual entre as partes que foi determinada em liminar concedida no processo no 1000701-53.2016.8.26.0625 – Réu que deixou de pagar as mensalidades do plano – Não obstante a alegada mudança de operadora de saúde pela ex-empregadora do réu, a notificação à autora foi enviada tão somente em fevereiro de

Ementa:
Plano de saúde – Cobrança – Parcial procedência – Adequação – Manutenção da relação contratual entre as partes que foi determinada em liminar concedida no processo no 1000701-53.2016.8.26.0625 – Réu que deixou de pagar as mensalidades do plano – Não obstante a alegada mudança de operadora de saúde pela ex-empregadora do réu, a notificação à autora foi enviada tão somente em fevereiro de 2017 – Serviços postos pela autora à disposição pelo réu – Posterior mudança da sentença da demanda anterior que não afasta a manutenção do contrato durante o período de vigência da liminar – Autora que faz jus à contraprestação – Recurso improvido.